Tribunal: STJ
Processo: 5118570-94.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187346 - RS(2024/0469418-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: G G DA S
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
OLGA THAYNAN PEREIRA POPOVICHE - RS116619
INTERES.
: K S S
ADVOGADOS
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
MÁRCIO MORAIS HARTMANN - RS114355
GIULIANO MOREIRA VENTURA - RS118160
INTERES.
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
INTERES.
: M B B
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338
JAIRO LUIS CUTINSKI - RS076915
INTERES.
: R R
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
DAVID LEAL DA SILVA - RS085835
RAÍZA FELTRIN HOFFMEISTER - RS088246
RÓGER LOPES DA SILVA - RS122204
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
ART. 619
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente a suprir omissões, eliminar
contradições, esclarecer obscuridades ou corrigir ambiguidades no julgado.
Documento eletrônico VDA55190554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f04754ab-d0e8-488b-89bd-a1beb1c8da21

2. Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou, de maneira fundamentada
e clara, todos os pontos necessários ao desfecho da controvérsia, não se
verificando qualquer vício de fundamentação.
3. O inconformismo da parte com a aplicação de óbices processuais (
ou com a solução jurídica dada ao mérito da causa
Súmula 182/STJ)
(restabelecimento de qualificadora) configura tentativa de reexame da
matéria, o que é vedado na via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f04754ab-d0e8-488b-89bd-a1beb1c8da21

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187346 - RS (2024/0469418-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: G G DA S
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144

OLGA THAYNAN PEREIRA POPOVICHE - RS116619
INTERES.
: K S S
ADVOGADOS
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720

MÁRCIO MORAIS HARTMANN - RS114355

GIULIANO MOREIRA VENTURA - RS118160
INTERES.
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881

FELIPE FAORO BERTONI - RS081429

PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279

GUILHERME GAZAVE - RS125261
INTERES.
: M B B
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338

JAIRO LUIS CUTINSKI - RS076915
INTERES.
: R R
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144

DAVID LEAL DA SILVA - RS085835

RAÍZA FELTRIN HOFFMEISTER - RS088246

RÓGER LOPES DA SILVA - RS122204
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ART. 619
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente a suprir omissões, eliminar
contradições, esclarecer obscuridades ou corrigir ambiguidades no julgado.
Documento eletrônico VDA53768515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: ebba323c-933a-43bd-b26a-8aee5f0b4cee

2. Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou, de maneira fundamentada e
clara, todos os pontos necessários ao desfecho da controvérsia, não se
verificando qualquer vício de fundamentação.
3. O inconformismo da parte com a aplicação de óbices processuais (
ou com a solução jurídica dada ao mérito da causa
Súmula 182/STJ)
(restabelecimento de qualificadora) configura tentativa de reexame da
matéria, o que é vedado na via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 5.529/5.553,
P F da S
proferido por esta Sexta Turma, assim ementado:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DE A A D E P F DA S.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
RECURSOS
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DO CPP. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
ART. 619
DECOTE DE EXPRESSÕES DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO
EXCESSO DE LINGUAGEM E À ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. IMPARCIALIDADE
DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (ART.
121, § 2o, III, DO CP). EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. PRECEDENTES.
Agravos em recurso especial de A A D e P F da S não conhecidos. Recurso
especial ministerial de fls. 5.068/5.088 improvido. Recurso especial do Ministério
Público de fls. 5.181/5.194 provido, nos termos da fundamentação.
O embargante alega, em síntese, a existência de omissão, em razão do não
conhecimento do seu agravo em recurso especial, uma vez que o julgado utilizou a
de forma genérica, ignorando que a defesa havia impugnado os óbices
Súmula 182/STJ
de preclusão e extemporaneidade com base na
e no princípio da
Súmula 207/STJ
unirrecorribilidade (fls. 5.561/5.563).
Também registra a existência de contradição interna, pois o acórdão teria sido
extremamente rigoroso com a forma em relação à defesa, enquanto adotou flexibilidade
interpretativa para acolher o recurso ministerial (fls. 5.563/5.564); bem como de omissão
e obscuridade no restabelecimento da qualificadora do motivo torpe, sustentando que
não houve enfrentamento dos fundamentos do Tribunal de origem quanto à carência
probatória, baseando-se em presunções sociológicas e não em provas concretas (fl.
5.564).
Documento eletrônico VDA53768515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: ebba323c-933a-43bd-b26a-8aee5f0b4cee

Requer o prequestionamento explícito dos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal; 3o, 413, § 1o, e 619 do Código de Processo Penal; e 121, § 2o, I, do
Código Penal (fl. 5.565).
Pugna, ao final, pela supressão dos vícios apontados, com a atribuição de
efeitos infringentes (fl. 5.565).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, uma vez que o acórdão
embargado não padece de nenhum dos vícios elencados no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Inicialmente, no tocante à suposta omissão quanto à impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, é importante esclarecer que o acórdão
foi explícito ao consignar que a parte agravante não atacou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
O fato de o embargante ter invocado a
em sua peça recursal
Súmula 207/STJ
não altera a conclusão de que o fundamento central da inadmissão ‒ a preclusão
consumativa dos capítulos unânimes do acórdão não recorridos imediatamente ‒
permaneceu sem o devido combate jurídico eficaz. A mera menção a dispositivos ou
princípios gerais não supre a exigência de dialeticidade recursal quando a jurisprudência
desta Corte já consolidou a necessidade de interposição imediata do recurso especial
contra a parte unânime.
No que tange à alegada contradição, o vício que autoriza os aclaratórios deve
ocorrer entre as premissas e a conclusão do próprio julgado (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 3.047.618/MG,
DJEN de
e EDcl no AgRg no
de
16/12/2025,
24/12/2025;
AREsp n. 2.956.140/GO,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
23/12/2025)
Não há contradição no fato de o Tribunal aplicar óbices processuais a um
recurso (AREsp da defesa) por deficiência de fundamentação e, simultaneamente,
analisar o mérito de outro recurso (REsp do Ministério Público) que preencheu os
requisitos de admissibilidade. Trata-se de capítulos autônomos e situações processuais
distintas, não havendo falar em quebra de isonomia.
Documento eletrônico VDA53768515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: ebba323c-933a-43bd-b26a-8aee5f0b4cee

Quanto ao restabelecimento da qualificadora do motivo torpe, o acórdão
embargado não foi omisso nem obscuro.
O julgado enfrentou detidamente a fundamentação do Tribunal de Justiça local
e da decisão de pronúncia, indicando os elementos que justificam a manutenção da
torpeza nesta fase processual: o contexto de hipervigilância, a abordagem
desproporcional e o depoimento da autoridade policial.
Ficou claramente consignado que, no rito do Tribunal do Júri, a exclusão de
qualificadoras na pronúncia só é permitida em caso de manifesta improcedência, o que
não ocorre quando há indícios, ainda que mínimos, de motivação racial e
socioeconômica (fls. 5.542/5.550).
Logo, a discordância do embargante quanto à valoração desses elementos
(chamando-os de presunções sociológicas) reflete apenas inconformismo com o
resultado, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.
Em suma, as questões foram resolvidas de forma coerente e inteligível. A
pretensão de rediscutir o entendimento jurídico adotado, por representar mera
contrariedade com a conclusão do colegiado, é inviável na via integrativa (EDcl no AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.760.699/RS,
DJEN de
.
16/12/2025,
24/12/2025)
Por fim, é vedado ao STJ examinar ofensa a dispositivos constitucionais,
mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF,
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
conforme
III, da CF
art. 102,
AREsp n. 3.018.634/ES,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
24/12/2025)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53768515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: ebba323c-933a-43bd-b26a-8aee5f0b4cee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.187.346 / RS
Número Registro: 2024/0469418-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51042868120208210001 51185709420208210001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: G G DA S
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
OLGA THAYNAN PEREIRA POPOVICHE - RS116619
RECORRIDO
: K S S
ADVOGADOS
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
MÁRCIO MORAIS HARTMANN - RS114355
GIULIANO MOREIRA VENTURA - RS118160
RECORRIDO
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
RECORRIDO
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
RECORRIDO
: M B B
Documento eletrônico VDA55148642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: dafabcc6-b162-40eb-910f-06c593b1cbdd

ADVOGADOS
: ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338
JAIRO LUIS CUTINSKI - RS076915
RECORRIDO
: R R
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
DAVID LEAL DA SILVA - RS085835
RAÍZA FELTRIN HOFFMEISTER - RS088246
RÓGER LOPES DA SILVA - RS122204
AGRAVANTE
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
AGRAVANTE
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: G G DA S
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
OLGA THAYNAN PEREIRA POPOVICHE - RS116619
INTERES.
: K S S
ADVOGADOS
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
MÁRCIO MORAIS HARTMANN - RS114355
GIULIANO MOREIRA VENTURA - RS118160
INTERES.
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
INTERES.
: M B B
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338
JAIRO LUIS CUTINSKI - RS076915
INTERES.
: R R
Documento eletrônico VDA55148642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: dafabcc6-b162-40eb-910f-06c593b1cbdd

ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
DAVID LEAL DA SILVA - RS085835
RAÍZA FELTRIN HOFFMEISTER - RS088246
RÓGER LOPES DA SILVA - RS122204
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: dafabcc6-b162-40eb-910f-06c593b1cbdd